Tribunal: TCU
Processo: 025.421/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA LEI DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TCU - CARREIRA

Inteiro teor:
Acórdão 1394/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária; Considerando tratar-se de processo destinado a apreciar relatório de grupo de trabalho constituído pela Comissão de Coordenação Geral (CCG) no ano de 2015 para avaliar a necessidade de revisão de dispositivos referentes à carreira dos servidores deste Tribunal; Considerando que, no ano de 2025, a Presidência determinou a constituição de novo grupo de trabalho com a finalidade de elaborar proposta de modernização da estrutura da carreira dos servidores do TCU (TC- Processo 010.800/2025-5 ); Considerando que os resultados produzidos pelo último grupo de trabalho conduziram à elaboração de proposta de projeto de lei que abarcou as questões tratadas pelo grupo de trabalho constituído em 2015, aprovada em Sessão Plenária de 4/6/2025; e Considerando que os estudos realizados nestes autos podem servir de subsídio para futuras discussões envolvendo a carreira dos servidores do TCU por parte da administração deste Tribunal, em conjunto com os elementos coligidos no TC- Processo 010.800/2025-5 , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno, em encerrar este processo, apensando-o definitivamente ao TC- Processo 010.800/2025-5 . 1. Processo TC- Processo 025.421/2015-8 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Apensos: Processo 033.666/2010-5 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Interessado: Associacao dos Tecnicos da Area de Auditoria e Fiscalizacao do Tribunal de Contas da Uniao - Auditec (10.702.296/0001-46). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representação legal: Gustavo Nagel Neto, representando Associacao dos Tecnicos da Area de Auditoria e Fiscalizacao do Tribunal de Contas da Uniao - Auditec. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.